Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001218-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Comprovada a efetivação da transferência eletrônica de valores (ID: 20449727), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador